Tribunal: TJDFT
Processo: 0729242-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729242-61.2018.8.07.0001 APELANTE: DIAMANTE COMERCIO DE GAS LTDA - ME APELADO: VALTER JOSE DE ALMEIDA DESPACHO Examinados os autos, vê-se que a r. sentença julgou simultaneamente os presentes embargos à execução (proc. no 0729242-61.2018.8.07.0001) e a execução (proc. 0704107-42.2017.8.07.0014), nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte EMBARGANTE, ACOLHENDO os embargos opostos, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR a ausência de exigibilidade do contrato, perante a parte embargante. E ainda, EXTINGO A EXECUÇÃO em face da nulidade do título executivo extrajudicial que a embasa, e assim o faço com espeque no art. 487, I c.c art. 803, I, ambos do Código de Processo Civil.” Da leitura da apelação interposta pela exequente nestes embargos à execução, verifica-se que o recurso refere-se aos dois processos e impugna a r. sentença em relação ao julgamento de ambos, e o pedido recursal é para que “seja reformada a sentença, para que julgue improcedentes os Embargos interpostos, constituindo-se o título executivo judicial e o prosseguimento da execução, condenando ainda a APELADA em custas e honorários”. Em consulta aos autos da execução (proc. 0704107-42.2017.8.07.0014), vê-se que a apelante-exequente não juntou também naquele processo, a petição de apelação. O apelado-devedor, ao seu turno, já ofereceu ali contrarrazões (id. 121463704). Nesses termos, tratando-se de r. sentença una, que é impugnada pela parte credora em relação a ambos os processos, à apelante-exequente para, em 5 dias, providenciar a juntada da petição da apelação nos autos da execução (proc. 0704107-42.2017.8.07.0014), a fim de que o processo também seja remetido ao Segundo Grau, para julgamento simultâneo. Distribuída ao Tribunal a apelação no proc. 0704107-42.2017.8.07.0014, venha o processo concluso com os presentes autos, para julgamento simultâneo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora